Tribunal: TJSP
Processo: 0001185-98.2013.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Embargos de declaração. Lesão corporal, resistência e desacato. Acórdão embargado reconheceu a nulidade do laudo pericial que avaliou as imagens das câmeras de segurança. Omissão. Ocorrência. Não apreciação da tese de suspeição do Instituto de Criminalística para realizar nova perícia. A suspeição é inaplicável a órgãos públicos, sendo cabível apenas em relação a pessoas físicas. Inteligência do

Ementa:
Embargos de declaração. Lesão corporal, resistência e desacato. Acórdão embargado reconheceu a nulidade do laudo pericial que avaliou as imagens das câmeras de segurança. Omissão. Ocorrência. Não apreciação da tese de suspeição do Instituto de Criminalística para realizar nova perícia. A suspeição é inaplicável a órgãos públicos, sendo cabível apenas em relação a pessoas físicas. Inteligência do art. 105 do CPP. Eventual corporativismo apresentado no novo laudo ficará novamente sujeito à apreciação judicial. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50002, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes ANDERSON ESCOBAR CUNHA e LEANDRO CUNHA, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os presentes embargos para sanar a omissão apontada, sem efeito
infringente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50002 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0001185-98.2013.8.26.0008/50002
Comarca: São Paulo
Embargantes: Anderson Escobar Cunha e Leandro Cunha
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.585
Embargos de declaração. Lesão corporal, resistência e
desacato. Acórdão embargado reconheceu a nulidade do
laudo pericial que avaliou as imagens das câmeras de
segurança. Omissão. Ocorrência. Não apreciação da tese de
suspeição do Instituto de Criminalística para realizar nova
perícia. A suspeição é inaplicável a órgãos públicos, sendo
cabível apenas em relação a pessoas físicas. Inteligência do
art. 105 do CPP. Eventual corporativismo apresentado no
novo laudo ficará novamente sujeito à apreciação judicial.
Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeito
infringente.
Tratam-se de embargos de declaração
opostos por ANDERSON ESCOBAR CUNHA e LEANDRO
CUNHA, contra o acórdão de fls. 1009/1014, de minha relatoria,
que, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para
declarar a nulidade do laudo pericial que analisou as gravações
do sistema de segurança, reconhecendo ter o perito atuado de
forma insuficiente, omitindo informações relevantes e favoráveis à
defesa.
O acórdão restou assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50002 -Voto no
3
Apelação. Lesões corporais, resistência e
desacato. Alegada nulidade do laudo
pericial. Fatos ocorridos no interior de um
condomínio e registrados pelo sistema de
segurança do prédio. Laudo pericial que
analisou apenas uma parte das gravações,
omitindo informações relevantes para o
deslinde
do
feito,
em
especial
as
informações que poderiam favorecer os
acusados quanto à alegada legítima
defesa. Causídico que junta aos autos
outros trechos das gravações, demonstrando a omissão do laudo.
Nulidade reconhecida. Apelo provido.
Sustentam os embargantes ser o acórdão
omisso, não tendo apreciado a alegação de suspeição do
Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, requerendo
seja nomeado outro órgão para a elaboração da nova perícia.
Argumentam que, tratando-se de delitos de resistência e
desacato, o órgão público se mostra suspeito, agindo de forma
corporativista em prol dos policiais militares supostamente
ofendidos (fls. 01/02).
De fato, embora tenha declarado a
nulidade do laudo pericial que avaliou as imagens, o acórdão não
se manifestou quanto à alegada suspeição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001185-98.2013.8.26.0008/50002 -Voto no
4
Contudo,
mostra-se
impossível
a
declaração de suspeição de um órgão público, sendo tal instituto
exclusivo para pessoas naturais, tais como magistrados,
membros do Ministério Público e demais serventuários da
Justiça, nos termos do art. 105 do Código de Processo Penal.
Ademais, a pretensão defensiva exigiria a criação de um novo
órgão com idêntica atribuição ao Instituto de Criminalística, sendo
claramente inconcebível.
Por outro lado, à evidência, o renovado
laudo pericial estará novamente sujeito à avalição do órgão
jurisdicional competente, de forma que qualquer suspeita ou
insuficiência técnica poderá ser judicialmente sanada, impedindo-
se prejuízos ao exercício do direito de defesa.
Ante o exposto pelo meu voto, acolho os
presentes embargos para sanar a omissão apontada, sem efeito
infringente.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator